Tribunal: TJSP
Processo: 1007008-74.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento - Partes que entabularam contrato intitulado como "de parceria", por meio do qual o autor realizaria a aquisição de equipamentos de reprodução de cópias xerográficas e impressão, e a ré realizaria a prestação dos serviços correspondentes e de assistência técnica a terceiros, repassando ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Exigir Contas – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não acolhimento - Partes que entabularam contrato intitulado como "de parceria", por meio do qual o autor realizaria a aquisição de equipamentos de reprodução de cópias xerográficas e impressão, e a ré realizaria a prestação dos serviços correspondentes e de assistência técnica a terceiros, repassando ao autor 50% dos valores auferidos com a atividade – Autor que argumenta ter cumprido integralmente a obrigação assumida, mas que a ré deixou de lhe repassar a integralidade dos valores devidos – Ré que, de fato, é responsável pela gestão do patrimônio comum às partes, o que revela a pertinência desta prestação de contas (art. 550 do Código de Processo Civil) – Alegação da ré no sentido de que não celebrou novos contratos com terceiros e que, por isso, não haveria contas a serem prestadas, que em nada influencia no resultado da demanda, posto que o pedido inicial se refere a todo o período de relação contratual – Sentença mantida, com a observação de que a prestação de contas abrange o período compreendido entre junho de 2013 e a data em que ajuizada esta demanda – RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.